Tribunal: CARF
Processo: 18088.720193/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720193/2012-11
ACÓRDÃO
3202-003.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007, 2008
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. PIS-REPIQUE.
As empresas prestadoras de serviços passaram a ter o mesmo tratamento
das empresas comerciais a partir de março de 1996, nos termos da MP no
1.212/1995, convertida na Lei no 9.715/1998, não sendo mais aplicável o
Pis-Repique desde então.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720193/2012-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de autos de infração para exigência
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) referente aos anos-calendário 2007 e
2008, com crédito tributário constituído de R$ 44.304,15, assim distribuído:

Em sede de fiscalização constatou-se a ocorrência de insuficiência de recolhimento
de PIS apurado com base no faturamento escriturado, foram excluídos o valor declarado em
DCTF, bem assim o montante retido na fonte (DIRF), gerando uma diferença não
recolhida/declarada.
Intimado a esclarecer a diferença determinada pela autoridade fiscal, o contribuinte
declarou que já havia parcelado os citados débitos, porém, em consulta aos sistema da RFB, não
foi encontrado qualquer parcelamento para o período.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Recife/PE, através do
acórdão 11-65.236, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007, 2008
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. PIS-REPIQUE.
As empresas prestadoras de serviços passaram a ter o mesmo tratamento
das empresas comerciais a partir de março de 1996, nos termos da MP no
1.212/1995, convertida na Lei no 9.715/1998, não sendo mais aplicável o
Pis-Repique desde então.
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO. FALTA DE PREVISÃO.
Não há previsão legal, muito menos sentença judicial com efeito
vinculante, que determine a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS OPERACIONAIS.
Comprovado que a autoridade fiscal considerou na base de cálculo do
tributo apenas receitas operacionais, não há que se discutir o alargamento
da base de cálculo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720193/2012-11
3
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A análise de alegação contra a legalidade ou a constitucionalidade de
normas é privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida
constitucionalmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo cancelamento da autuação fiscal.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, entretanto, dele conheço em parte nos termos deste Voto.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
De início, esclarece o julgador de piso que o lançamento trata de exigência de PIS,
não se aplicando os argumentos relativos à isenção de Cofins por ser o contribuinte sociedade
simples (antiga sociedade civil), bem assim o argumento relativo ao aumento de alíquota da
Cofins. Assim, tais matérias não são enfrentadas no acórdão recorrido por serem estranhas à lide.
Em relação ao lançamento de PIS, o contribuinte alega que, por se tratar de
prestadora de serviços, está sujeita ao recolhimento dessa contribuição na sistemática adotada
pela Lei Complementar no 7/70, ou seja, o PIS-Repique, e não ao PIS-Faturamento, conforme leis
posteriores (Lei no 9.715, de 1998, entre outras).
Por sua vez, entendeu a fiscalização que com a edição da MP no 1.2121, de 1995, as
empresas prestadoras de serviços passaram a ter o mesmo tratamento das empresas comerciais a
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720193/2012-11
4
partir de março de 1996, sujeitando a recorrente ao recolhimento do PIS na sistemática adotada
pela Lei Complementar n. 7/70, ou seja, faturamento, partir de março de março de 1996. Em
outros termos, a partir de então, deixou de existir o recolhimento na forma de PIS-Repique.
Entendo não haver reforma a fazer no acórdão recorrido, ante a disposição contida
no art. 2o da MP no 1.2121, de 1995, a saber:
“Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas
pela legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as
sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no
faturamento do mês;
(...)
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da
prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2o somente se aplica a
partir de 1o de março de 1996.” (Grifou-se)

Por isso, alinho-me ao julgador de piso para reconhecer que no caso das empresas
que não auferissem receitas de vendas de mercadorias, a contribuição, portanto, voltou a ser
devida em conformidade com o § 2o do art. 3o da LC no 7, de 1970, ou seja, pela modalidade
Faturamento.
No que se refere à alegação de inconstitucionalidade do aumento da base de
cálculo do PIS e da COFINS pela Lei n. 9.718/98, bem como, dos princípios constitucionais, não
conheço das alegações, em observância à Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Por fim, no que se refere à incidência de juros moratórios e SELIC, aplico a Súmula
108 deste Conselho: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Por todo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, para na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720193/2012-11
5
Juciléia de Souza Lima

Fl. 338
DF CARF MF
Original